Tribunal: TJSP
Processo: 3007817-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
Decisão de primeiro grau que, dentre outras determinações, carreou ao Estado o ônus pela antecipação dos honorários periciais. Insurgência da FESP. Descabimento.
1. Pedido relacionado ao valor dos honorários periciais não conhecido, sob pena de supressão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
Decisão de primeiro grau que, dentre outras determinações, carreou ao Estado o ônus pela antecipação dos honorários periciais. Insurgência da FESP. Descabimento.
1. Pedido relacionado ao valor dos honorários periciais não conhecido, sob pena de supressão de instância.
2. ÔNUS DE ARCAR COM A HONORÁRIA PERICIAL. Perícia determinada para aferir o "efetivo índice de perda após a conversão dos vencimentos da autora em URV". Carreamento do ônus integralmente à executada que era de rigor. Inteligência do Tema n° 871/STJ. Inaplicabilidade do art. 95, "caput" do CPC à fase de cumprimento de sentença, eis que, nesta fase processual, já há definição de vencedor e vencido. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.